Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731985-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEWTON VIANA ARAUJO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos de origem, constata-se que o d. juízo de origem proferiu sentença (ID 30724361). Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 31233181. No caso dos autos, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator